Tribunal: TJDFT
Processo: 0705254-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PASSAGEM. DESISTÊNCIA EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de reembolso de valor de passagem aérea ou concessão de crédito, bem como indenização por danos morais. Recurso da autora visando ao acolhimento do pedido de danos morais. Recurso da ré pleiteando a improcedência do pedido inicial.
2 – Contrato de transporte aéreo. Desistência em razão da pandemia (covid-19). A autora, entre janeiro e fevereiro de 2020, adquiriu oito passagens aéreas, de ida e volta, para os trechos: Brasília – Rio de Janeiro e Brasília – Fortaleza, no valor total de R$ 3.493,23. Alega que, em 20/03/2020, em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da covid-19, solicitou o cancelamento de todas as passagens e disponibilização de crédito para posterior utilização. Ressalta que recebeu o crédito integral, mas quando tentou utilizá-lo, em 28/01/2021, havia disponível apenas parte dele (R$ 1.701,16). Em contato com a ré, recebeu a informação de que os créditos com mais de doze meses da data da compra haviam vencido. Requer, pois, a concessão integral do crédito.
3 – Reembolso. Concessão de crédito. Prazo para utilização. A Lei no 14.034/2020 dispõe em seu art. 3o, § 1o, que: “Em substituição ao reembolso na forma prevista no caput deste artigo, poderá ser concedida ao consumidor a opção de receber crédito de valor maior ou igual ao da passagem aérea, a ser utilizado, em nome próprio ou de terceiro, para a aquisição de produtos ou serviços oferecidos pelo transportador, em até 18 (dezoito) meses, contados de seu recebimento.” A autora recebeu a integralidade dos créditos em 27/03/2020 (ID. 26179724), os quais não vencem antes de setembro de 2021, data em que se completam os dezoito meses previstos na Lei de regência. O Termo de Ajustamento de Conduta - TAC mencionado pela ré, não obstante se revele como relevante instrumento de promoção da política de defesa do consumidor, não tem força de lei, de forma que é inábil, para modificar direitos subjetivos legais. Nesse quadro, é escorreita a sentença que condenou a ré à obrigação de concessão integral do crédito (R$ 3.493,23). Precedente nesse sentido (Acórdão 1313915, 07067695320208070020, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA).
4 – Danos morais. Sem demonstração de lesão de direitos da personalidade, não cabe a indenização por danos morais. A autora alega que restou impossibilitada de usufruir de suas férias em 2021, em razão da limitação de crédito imposta erroneamente pela ré. Tal situação representa mero aborrecimento do cotidiano, que poderia ser contornada com a aquisição de novas passagens. Em outras palavras, o dano é tão somente patrimonial. Nesse quadro, não se acolhe o pleito indenizatório. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecidos, mas não providos. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca.

J